Tribunal: TJDFT
Processo: 0734203-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Gabriela Jardon Guimarães de Faria Número do processo: 0734203-58.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IURY RANDLEY DE SOUSA ROCHA RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA DECISÃO Trata-se de ação de obrigação de fazer na qual a parte autora requereu a condenação da empresa ré Apple na reparação de danos materiais e morais, cujo pedido foi julgado improcedente. A parte autora apresentou recurso inominado tempestivo (ID no 45623778). Impende registrar que, em relação à mencionada questão de direito material, ora em apreço, qual seja, eventual abusividade da venda de aparelho celular sem os equipamentos de carregamento e fones de ouvido (art. 39 do CDC), há suposta divergência de entendimento entre as Turmas Recursais, razão pela qual foi apresentado, nos autos originários de no 0719688-45.2022.8.07.0007, incidente de uniformização de jurisprudência, o qual foi ADMITIDO (art. 24, VII e 96, IV, RITRJEDF) pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA, Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF. Ademais, na oportunidade, foi determinado o sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento do incidente (art. 96, III e 97 do RITRJEDF). Portanto, como a controvérsia do presente feito reside na mesma matéria que está sendo discutida no incidente instaurado, suspendo a marcha processual até decisão final no incidente mencionado. Dessa forma, o processo deverá aguardar na Secretaria até o julgamento definitivo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência referido. Ante ao exposto, encaminhem-se os autos à Secretaria da Turma e, quando a controvérsia em questão estiver resolvida, retornem-me conclusos para as providências cabíveis. Dê-se ciência às partes. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora